Tribunal: TJES
Processo: 5001439-41.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-19

Ementa:
EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. TESTEMUNHA PROTEGIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PROVA INDIRETA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RELAXAMENTO DE PRISÃO. VIA INADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão de pronúncia que submeteu o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática de homicídio qualificado e tentativa de homicídio qualificado, em contexto de disputa relacionada ao tráfico de drogas, sob alegação de nulidade por cerceamento de defesa, ilicitude de prova oriunda de denúncia anônima, ausência de indícios de autoria e pedido de relaxamento da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:

(i) definir se a ocultação da identidade de testemunha protegida configura cerceamento de defesa;

(ii) estabelecer se a denúncia anônima torna ilícita a prova produzida;

(iii) determinar se há indícios suficientes de autoria para justificar a pronúncia; e

(iv) verificar a possibilidade de relaxamento da prisão em sede de recurso em sentido estrito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

PRELIMINAR: nulidade processual por cerceamento de defesa.
A preservação da identidade de testemunha protegida, nos termos da Lei nº 9.807/99, não configura cerceamento de defesa quando assegurado o contraditório e a ampla defesa, inexistindo prejuízo concreto à defesa.

A restrição aos dados qualificativos de testemunhas é admitida pela jurisprudência em casos de crimes graves, especialmente quando há risco à integridade dos depoentes.

Não se declara nulidade processual sem demonstração de prejuízo, conforme o art. 563 do CPP, o que não se verifica no caso.
Preliminar rejeitada.

MÉRITO:
Impronúncia. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessária certeza quanto à responsabilidade penal.

A materialidade delitiva encontra-se comprovada por laudos periciais e relatórios constantes dos autos.

Os depoimentos das testemunhas, ainda que indiretos, apresentam convergência e coerência, constituindo indícios suficientes de autoria quando analisados em conjunto com o contexto fático.

A utilização de prova indireta é admitida na fase de pronúncia, especialmente em crimes relacionados ao tráfico de drogas, marcados pela dificuldade de obtenção de prova direta.

A pronúncia deve ser mantida para resguardar a competência constitucional do Tribunal do Júri, a quem cabe o julgamento do mérito da acusação.

O recurso em sentido estrito não é a via adequada para pleitear o relaxamento ou revogação da prisão cautelar, sendo cabível o habeas corpus.

A manutenção da prisão após a pronúncia é legítima quando inexistente alteração fática relevante.

IV.

DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5001439-41.2025.8.08.0048

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JOAO VITOR SALLES DE SOUZA registrado(a) civilmente como JOAO VITOR SALLES DE SOUZA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 10/06/2026

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (RELATOR):-

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
JOÃO VITOR SALLES DE SOUZA
em face da decisão de pronúncia (id 19051485 – fls. 216/224), proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Serra/ES, que o pronunciou e o submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal), bem como de tentativa de homicídio qualificado pelos mesmos fundamentos (art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal), na forma dos arts. 29 e 73 do Código Penal.

Em suas razões (id. 19051485 – fls. 189/215), a defesa suscita, preliminarmente, a nulidade processual por cerceamento de defesa, ao argumento de que os patronos foram impedidos de ter acesso às declarações da testemunha protegida nº 79.

No mérito, susta a ilicitude do meio de obtenção da prova, consistente em denúncia anônima, bem como a ausência de indícios suficientes de autoria, ao argumento de que a decisão estaria amparada em testemunhos indiretos, requerendo, assim, a absolvição sumária ou, subsidiariamente, a impronúncia. Por fim, pleiteia o relaxamento da prisão.

Contrarrazões ministeriais (id 19051485 – fls. 34/45), pela manutenção da decisão de pronúncia.

Em juízo de retratação, o Magistrado manteve a sua decisão (id 19051485 – fls. 32/33).

Parecer da Procuradoria de Justiça (id 19127882), opinando pela rejeição da preliminar e no mérito, pelo provimento do recurso.

É o relatório. Sem revisão, por previsão legal.

*

O SR. ADVOGADO DOUGLAS DE JESUS LUZ:-

Meus cumprimentos a todos.

Trata-se de um Recurso em Sentido Estrito em desfavor de uma sentença de pronúncia proferida pelo douto juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Serra.

Qual que é a nossa alegação? E eu digo nossa alegação, excelências, até no sentido mais abrangente da palavra. Por que mais abrangente? Porque embora essa tese de despronúncia tenha sido aventada pela defesa, essa tese encontrou guarida, encontrou total concordância com o Ministério Público. O Ministério Público concorda com o nosso pleito, concorda com o nosso pedido.

No parecer do Ministério Público, no ID 19127882, assim afirmou: manifesta-se pelo conhecimento do Recurso e, no mérito, seja reformada a sentença para despronunciar o recorrente.

Então, me permita, com todas as vênias ao Ministério Público, dizer que essa tese não é apenas minha, mas é nossa.

E hoje eu me sinto mais confortável do que o habitual, porque tanto o Ministério Público quanto a defesa, ou seja, as partes do processo concordam que o recorrente tem que ser despronunciado.

E qual é o fundamento, excelências, para que essa sentença seja reformada e o réu seja despronunciado? O fundamento é simples. O fundamento é simples e o fundamento é bem objetivo. Nenhuma das testemunhas oculares que foram inquiridas, tanto na fase judicial quanto na fase policial, apontaram o recorrente como sendo o autor do crime em apuração.

Convém destacar, excelências, que algumas das testemunhas até apontaram outros nomes, cujos réus sequer recorrer da pronúncia, talvez por questões óbvias, mas em relação ao recorrente, nenhuma das testemunhas oculares que foram ouvidas em juízo, em delegacia, apontar o paciente como sendo autor desse crime, seja direta ou indiretamente.

Este é o fundamento inequívoco pelo qual a defesa e o Ministério Público concordam com a despronúncia do recorrente.

Dito isso, me permitam, então, fundamentar essa alegação agora de forma concreta, ou seja, com base nos elementos dos autos.

A discussão aqui, então, é meramente fática, é a partir da apreciação das provas, então, farei o que eu não gosto de fazer aqui, de ficar lendo depoimentos, mas eu vou ser bem breve.

Em razão da nossa discussão aqui não demandar complexidade do caso e por questões óbvias, que são incontroversas, consegui colocar no meu memorial e eu entreguei a todos os desembargadores que compõem este julgamento, um memorial no qual faço uma espécie de tabela, são duas tabelas contendo os principais depoimentos, os principais destaques de cada testemunha. E aqui está a menção de todas as testemunhas que foram ouvidas na fase judicial.

Na primeira tabela que eu apresentei a vossas excelências, temos quatro depoimentos. Todos os depoimentos nessa tabela, por ouvir dizer. E aí, o que significa dizer que ainda que tais depoimentos pudessem apontar o nome do recorrente como o autor deste crime, esse depoimento não vai ser e não é suficiente para subsidiar uma sentença de pronúncia.

E aqui eu não estou me respaldando no meu entendimento sobre os fatos, eu estou me respaldando nos precedentes qualificados do colendo STJ, estou me fundando aqui no informativo nº 706 do STJ, e estes precedentes, fiz uma indicação sobre os principais e os mais recentes, de dois meses para cá, estão inseridos na última página do nosso memorial.

Na segunda tabela temos as testemunhas, que são as testemunhas oculares do crime, essas, sequer, apontaram aqui a eventual autoria do crime.

Dito isso, excelências, eu cito então a primeira parte do nosso memorial que são as testemunhas por ouvir dizer. Nela, temos a primeira testemunha ouvida nos autos, testemunha sigilosa número 79 de 2017, que não presenciou o fato, que estava na casa quando o crime aconteceu.; a segunda testemunha é a testemunha 47 de 2017, que não presenciou o fato: Que o dono do bar lhe contou que Thiago estava bebendo, que o dono do bar não conseguiu socorrer Thiago; terceira testemunha, Fabrício Gama: Que não presenciei porque estava trabalhando. Essa testemunha, inclusive, sequer reconhece o recorrente.

Dando continuidade às inquirições, agora nós temos a segunda tabela, que são as testemunhas oculares. Testemunha sigilosa número 46 de 2017, que estava presente no local. E aí o depoimento dela continua e no final ela destaca: Que não sabe dizer quem foi o executor, que não conhecia a pessoa. Destaque, essa pessoa conhecia o recorrente, então, automaticamente, ela, presenciando o crime, não teria visto o recorrente no local do crime. A segunda testemunha ocular é a Jocimara Lima: Que não sei quem atirou nele; que estava dentro do seu estabelecimento, ouvi disparos, eu me recuei, me escondi na minha residência. Ela narra todo o crime e aponta que o recorrente, também ,não estava no crime em testilha.

Essas são as testemunhas, excelências, que foram ouvidas, foram inquiridas na fase judicial, tanto as de ouvir dizer, tanto as testemunhas oculares.

Convém destacar que o processo em testilha não tem produção de prova pericial, documental, tecnológica, nada disso foi produzido. Toda discussão dos autos está amparada, o escopo dela está exatamente nos depoimentos testemunhais. E eu li para vossas excelências todos os depoimentos testemunhais.

Conforme se vê, não há aqui elementos aptos a sustentar os termos da pronúncia, razão pela qual, entendemos, reforço, defesa e Ministério Público, que se impõe a despronúncia do recorrente, principalmente, excelências, consubstanciado no entendimento consolidado do colendo STJ, quando a matéria aqui abordada encontra escopo na jurisprudência consolidada.

Este é o pedido da defesa.

Agradeço a atenção de vossas excelências e me despeço da tribuna.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (RELATOR):-

Eminente Presidente, em razão de alguns pontos trazidos, peço o retorno dos autos.

*

mmv

DATA DA SESSÃO: 17/06/2026

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO:-

Cuida-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
JOÃO VITOR SALLES DE SOUZA
em face da decisão de pronúncia (id 19051485 – fls. 216/224), proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Serra/ES, que o pronunciou e o submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática dos crimes de
homicídio qualificado por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima
(art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal), bem como de
tentativa de homicídio qualificado pelos mesmos fundamentos
(art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal), na forma dos arts. 29 e 73 do Código Penal.

Em suas razões (id. 19051485 – fls. 189/215), a defesa suscita, preliminarmente, a nulidade processual por cerceamento de defesa, ao argumento de que os patronos foram impedidos de ter acesso às declarações da testemunha protegida nº 79.

No mérito, susta a ilicitude do meio de obtenção da prova, consistente em denúncia anônima, bem como a ausência de indícios suficientes de autoria, ao argumento de que a decisão estaria amparada em testemunhos indiretos, requerendo, assim, a absolvição sumária ou, subsidiariamente, a impronúncia. Por fim, pleiteia o relaxamento da prisão.

De início, verifico que a defesa suscita uma preliminar de nulidade da instrução processual, por cerceamento de defesa
,
uma vez que a Autoridade Policial ocultou o depoimento da Testemunha Sigilosa n°79.

A preliminar não merece acolhimento.

O entendimento jurisprudencial consolidado é no sentido de que a preservação da identidade de testemunha protegida, nos termos da Lei nº 9.807/99, não configura cerceamento de defesa, desde que assegurado o contraditório em momento oportuno.

No caso, verifica-se que a defesa teve acesso aos autos e oportunidade de impugnar o conteúdo das declarações, não havendo violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a restrição aos dados qualificativos de testemunhas, especialmente em hipóteses que envolvem crimes graves e risco à integridade dos depoentes, condicionando-se apenas à garantia de participação da defesa na instrução processual.

No mesmo sentido, a jurisprudência deste Tribunal afasta a alegação de nulidade quando observadas as normas que regulamentam a proteção de testemunhas, desde que não demonstrado efetivo prejuízo à defesa.

Ademais, tratando-se de apuração de crimes graves, supostamente praticados em contexto de tráfico de entorpecentes, mostra-se legítima a adoção de medidas destinadas à preservação da identidade das testemunhas, em consonância com o Ato Normativo Conjunto nº 003/2013 da Corregedoria Geral de Justiça.

Por fim, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, não se declara nulidade sem demonstração de prejuízo, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Isto posto,
REJEITO A PRELIMINAR
.

No
mérito
, a defesa sustenta que a decisão de pronúncia encontra-se dissociada do conjunto probatório, ante a ausência de indícios suficientes de autoria, aduzindo que o decisum se fundamentou em depoimentos indiretos, de natureza meramente “ouvir dizer”.

Contextualizando o caso
, narra a denúncia que, no dia 05 de fevereiro de 2017, no bairro Morada de Laranjeiras, município de Serra/ES, os denunciados, Luciano da Silva Oliveira e João Vitor Salles, agindo em comunhão de esforços e sob determinação de Ruberly Sacramento, efetuaram disparos de arma de fogo contra a vítima Thiago de Freitas, causando-lhe lesões fatais, conforme laudo cadavérico. Na ocasião, por erro na execução, também atingiram a vítima Haikon da Conceição Campos, que sobreviveu em razão de socorro médico.

Apurou-se que o crime foi motivado por disputa relacionada ao tráfico de drogas, uma vez que a vítima teria deixado de repassar valores ao mandante, o qual, mesmo custodiado, ordenou sua execução.

Os executores chegaram ao local em veículo, surpreenderam as vítimas e efetuaram diversos disparos, dificultando qualquer possibilidade de defesa, evadindo-se em seguida. Thiago não resistiu aos ferimentos e veio a óbito, enquanto Haikon sobreviveu.

Encerrada a instrução processual, o Magistrado pronunciou os denunciados pela prática de crime doloso contra a vida, ocasião em que o acusado João Vitor Salles de Souza manifestou interesse em interpor recurso contra a decisão.

Registro que o artigo 413, § 1º, do CPP
, estabelece que a pronúncia encerra o juízo de admissibilidade da acusação, exigindo tão somente o exame da ocorrência do crime, com a indicação da sua materialidade e indícios de sua autoria,
não demandando a certeza necessária para uma sentença condenatória
, conforme entendimento do STJ, encampado no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº. 2.263.936/MG,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma,
julgado em 21/3/2023
, DJe de 24/3/2023.

No caso dos autos, tenho que a
materialidade delitiva
está comprovada pelo Relatório de Investigação em Local de Homicídio (id. 11810855 – fls. 07/10 dos autos originais), Laudo de Exame Cadavérico (id. 11810855 – fls. 28/29 dos autos originais), Laudo de Lesões Corporais (id. 11810855 – fls. 56/58 dos autos originais) e Relatório Final (id. 11810855 – fls. 159/172).

Por sua vez, verifico a existência de
indícios de autoria
a partir do conjunto probatório coligido. A Testemunha Sigilosa nº 79, relatou ter ouvido, de forma reiterada e unânime, que João Vitor, conhecido como “Vitinho”, teria sido um dos executores do crime, informação que lhe foi repassada por pessoas que se encontravam no local no momento dos disparos. Referida testemunha também afirmou que o acusado era frequentador habitual do bar onde ocorreram os fatos, circunstância que teria facilitado seu reconhecimento, tendo, inclusive, procedido ao reconhecimento fotográfico sem hesitação.

Em juízo, manteve a essência de suas declarações, esclarecendo que obteve as informações por intermédio de terceiros que presenciaram o crime, os quais, entretanto, não se dispuseram a depor por receio de represálias. Acrescentou, ainda, que a vítima mantinha vínculo com o tráfico de drogas juntamente com Ruberley.

A Testemunha Sigilosa nº 47, por sua vez, relatou que tomou conhecimento por meio de terceiros, notadamente do proprietário do bar, que descreveu a dinâmica do crime, indicando que dois indivíduos desembarcaram de um veículo branco e efetuaram disparos contra a vítima, inclusive retornando ao local para assegurar o resultado morte. Referiu, ainda, que a vítima estava envolvida com o tráfico de drogas e que o crime teria relação com a retenção de valores, tendo ouvido dizer que os autores seriam João Vitor e Luciano.

Já a Testemunha Sigilosa nº 46 afirmou que se encontrava no local no momento dos fatos, tendo presenciado a chegada de um veículo branco e o início dos disparos, ocasião em que empreendeu fuga, vindo a ser atingida. Relatou, ainda, que apenas posteriormente tomou conhecimento, por terceiros, da possível participação de João Vitor.

Consta, ainda, nos autos, denúncia anônima atribuindo a prática delitiva aos acusados, em consonância com os demais elementos informativos colhidos.

Nesse contexto, embora parte da prova seja de natureza indireta, observa-se que os relatos convergem no sentido de indicar a participação de João Vitor nos fatos, especialmente quando analisados em conjunto com o contexto fático delineado nos autos.

Cumpre ressaltar que delitos relacionados ao tráfico de drogas, em regra, são marcados pela dificuldade na colheita de prova testemunhal direta, em razão do temor de represálias, o que justifica a valorização de elementos indiciários.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores admite, nesta fase processual, a utilização de prova indireta como elemento apto a embasar a decisão de pronúncia, desde que corroborada por outros elementos constantes dos autos, não se exigindo, neste momento, prova robusta e incontroversa da autoria.

Desta forma, verifico que as provas produzidas na fase judicial, e sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, evidenciam indícios suficiente de materialidade uma vez demonstrada a ocorrência do delito, bem como de autoria em relação ao recorrente, conforme se extrai dos depoimentos colhidos.

Por conseguinte, a pronúncia, nos moldes como proferida, é medida que se impõe, cabendo ao Conselho de Sentença apreciar livremente a acusação e as teses defensivas, dirimindo eventuais dúvidas em Plenário, sob pena de indevida usurpação de competência constitucional do Tribunal do Júri, como já decidiu o STJ quando do julgamento do Agravo Regimental no
Habeas Corpus
nº 695.766/MG, sob a relatoria do
Ministro Messod Azulay Neto

(5ª T.,
julgado em 8/8/2023,
DJe de 15/8/2023).

Quanto ao pleito de relaxamento ou revogação da custódia cautelar
, também, sem razão à Defesa, haja vista que, o Recurso em Sentido Estrito, não é a via própria para postular tal direito, considerando-se adequado, para tanto, o manejo de
habeas corpus
.

Outrossim, o réu permaneceu preso durante a instrução criminal e, com a superveniência da pronúncia, e inexistindo alteração fática, não deve ser concedida a liberdade, como já decidido pelo STJ, no AgRg no HC. 811.967/GO, sob a relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca (Quinta Turma, julgado em 27/4/2023, DJe de 3/5/2023).

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA:-

Ratifico o voto já lançado no sistema acompanhando o relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Eu também recebi o voto com antecedência, analisei, e também não tenho dúvidas em acompanhar o relator.

*

* *

rfv
*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5001439-41.2025.8.08.0048
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: JOAO VITOR SALLES DE SOUZA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: DOUGLAS DE JESUS LUZ - ES22766

VOTO

Cuida-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
JOÃO VITOR SALLES DE SOUZA
em face da decisão de pronúncia (id 19051485 – fls. 216/224), proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Serra/ES, que o pronunciou e o submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática dos crimes de
homicídio qualificado por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima
(art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal), bem como de
tentativa de homicídio qualificado pelos mesmos fundamentos
(art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal), na forma dos arts. 29 e 73 do Código Penal.

Em suas razões (id. 19051485 – fls. 189/215), a defesa suscita, preliminarmente, a nulidade processual por cerceamento de defesa, ao argumento de que os patronos foram impedidos de ter acesso às declarações da testemunha protegida nº 79.

No mérito, susta a ilicitude do meio de obtenção da prova, consistente em denúncia anônima, bem como a ausência de indícios suficientes de autoria, ao argumento de que a decisão estaria amparada em testemunhos indiretos, requerendo, assim, a absolvição sumária ou, subsidiariamente, a impronúncia. Por fim, pleiteia o relaxamento da prisão.

De início, verifico que a defesa suscita uma preliminar de nulidade da instrução processual, por cerceamento de defesa
,
uma vez que a Autoridade Policial ocultou o depoimento da Testemunha Sigilosa n°79.

A preliminar não merece acolhimento.

O entendimento jurisprudencial consolidado é no sentido de que a preservação da identidade de testemunha protegida, nos termos da Lei nº 9.807/99, não configura cerceamento de defesa, desde que assegurado o contraditório em momento oportuno.

No caso, verifica-se que a defesa teve acesso aos autos e oportunidade de impugnar o conteúdo das declarações, não havendo violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a restrição aos dados qualificativos de testemunhas, especialmente em hipóteses que envolvem crimes graves e risco à integridade dos depoentes, condicionando-se apenas à garantia de participação da defesa na instrução processual.

No mesmo sentido, a jurisprudência deste Tribunal afasta a alegação de nulidade quando observadas as normas que regulamentam a proteção de testemunhas, desde que não demonstrado efetivo prejuízo à defesa.

Ademais, tratando-se de apuração de crimes graves, supostamente praticados em contexto de tráfico de entorpecentes, mostra-se legítima a adoção de medidas destinadas à preservação da identidade das testemunhas, em consonância com o Ato Normativo Conjunto nº 003/2013 da Corregedoria Geral de Justiça.

Por fim, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, não se declara nulidade sem demonstração de prejuízo, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Isto posto,
REJEITO A PRELIMINAR
.

No
mérito
, a defesa sustenta que a decisão de pronúncia encontra-se dissociada do conjunto probatório, ante a ausência de indícios suficientes de autoria, aduzindo que o decisum se fundamentou em depoimentos indiretos, de natureza meramente “ouvir dizer”.

Contextualizando o caso
, narra a denúncia que, no dia 05 de fevereiro de 2017, no bairro Morada de Laranjeiras, município de Serra/ES, os denunciados, Luciano da Silva Oliveira e João Vitor Salles, agindo em comunhão de esforços e sob determinação de Ruberly Sacramento, efetuaram disparos de arma de fogo contra a vítima Thiago de Freitas, causando-lhe lesões fatais, conforme laudo cadavérico. Na ocasião, por erro na execução, também atingiram a vítima Haikon da Conceição Campos, que sobreviveu em razão de socorro médico.

Apurou-se que o crime foi motivado por disputa relacionada ao tráfico de drogas, uma vez que a vítima teria deixado de repassar valores ao mandante, o qual, mesmo custodiado, ordenou sua execução.

Os executores chegaram ao local em veículo, surpreenderam as vítimas e efetuaram diversos disparos, dificultando qualquer possibilidade de defesa, evadindo-se em seguida. Thiago não resistiu aos ferimentos e veio a óbito, enquanto Haikon sobreviveu.

Encerrada a instrução processual, o Magistrado pronunciou os denunciados pela prática de crime doloso contra a vida, ocasião em que o acusado João Vitor Salles de Souza manifestou interesse em interpor recurso contra a decisão.

R
egistro que o artigo 413, § 1º, do CPP
, estabelece que a pronúncia encerra o juízo de admissibilidade da acusação, exigindo tão somente o exame da ocorrência do crime, com a indicação da sua materialidade e indícios de sua autoria,
não demandando a certeza necessária para uma sentença condenatóri
a
, conforme entendimento do STJ, encampado no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº. 2.263.936/MG,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma,
julgado em 21/3/2023
, DJe de 24/3/2023.

No caso dos autos, tenho que a
materialidade delitiva
está comprovada pelo Relatório de Investigação em Local de Homicídio (id. 11810855 – fls. 07/10 dos autos originais), Laudo de Exame Cadavérico (id. 11810855 – fls. 28/29 dos autos originais), Laudo de Lesões Corporais (id. 11810855 – fls. 56/58 dos autos originais) e Relatório Final (id. 11810855 – fls. 159/172).

Por sua vez, verifico a existência de
indícios de autoria
a partir do conjunto probatório coligido. A Testemunha Sigilosa nº 79, relatou ter ouvido, de forma reiterada e unânime, que João Vitor, conhecido como “Vitinho”, teria sido um dos executores do crime, informação que lhe foi repassada por pessoas que se encontravam no local no momento dos disparos. Referida testemunha também afirmou que o acusado era frequentador habitual do bar onde ocorreram os fatos, circunstância que teria facilitado seu reconhecimento, tendo, inclusive, procedido ao reconhecimento fotográfico sem hesitação.

Em juízo, manteve a essência de suas declarações, esclarecendo que obteve as informações por intermédio de terceiros que presenciaram o crime, os quais, entretanto, não se dispuseram a depor por receio de represálias. Acrescentou, ainda, que a vítima mantinha vínculo com o tráfico de drogas juntamente com Ruberley.

A Testemunha Sigilosa nº 47, por sua vez, relatou que tomou conhecimento por meio de terceiros, notadamente do proprietário do bar, que descreveu a dinâmica do crime, indicando que dois indivíduos desembarcaram de um veículo branco e efetuaram disparos contra a vítima, inclusive retornando ao local para assegurar o resultado morte. Referiu, ainda, que a vítima estava envolvida com o tráfico de drogas e que o crime teria relação com a retenção de valores, tendo ouvido dizer que os autores seriam João Vitor e Luciano.

Já a Testemunha Sigilosa nº 46 afirmou que se encontrava no local no momento dos fatos, tendo presenciado a chegada de um veículo branco e o início dos disparos, ocasião em que empreendeu fuga, vindo a ser atingida. Relatou, ainda, que apenas posteriormente tomou conhecimento, por terceiros, da possível participação de João Vitor.

Consta, ainda, nos autos, denúncia anônima atribuindo a prática delitiva aos acusados, em consonância com os demais elementos informativos colhidos.

Nesse contexto, embora parte da prova seja de natureza indireta, observa-se que os relatos convergem no sentido de indicar a participação de João Vitor nos fatos, especialmente quando analisados em conjunto com o contexto fático delineado nos autos.

Cumpre ressaltar que delitos relacionados ao tráfico de drogas, em regra, são marcados pela dificuldade na colheita de prova testemunhal direta, em razão do temor de represálias, o que justifica a valorização de elementos indiciários.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores admite, nesta fase processual, a utilização de prova indireta como elemento apto a embasar a decisão de pronúncia, desde que corroborada por outros elementos constantes dos autos, não se exigindo, neste momento, prova robusta e incontroversa da autoria.

Desta forma, verifico que as provas produzidas na fase judicial, e sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, evidenciam indícios suficiente de materialidade uma vez demonstrada a ocorrência do delito, bem como de autoria em relação ao recorrente, conforme se extrai dos depoimentos colhidos.

Por conseguinte, a pronúncia, nos moldes como proferida, é medida que se impõe, cabendo ao Conselho de Sentença apreciar livremente a acusação e as teses defensivas, dirimindo eventuais dúvidas em Plenário, sob pena de indevida usurpação de competência constitucional do Tribunal do Júri, como já decidiu o STJ quando do julgamento do Agravo Regimental no
Habeas Corpus
nº 695.766/MG, sob a relatoria do
Ministro Messod Azulay Neto

(5ª T.,
julgado em 8/8/2023,
DJe de 15/8/2023).

Quanto ao pleito de
relaxamento ou
revogação da custódia cautelar
, também, sem razão à Defesa, haja vista que, o Recurso em Sentido Estrito, não é a via própria para postular tal direito, considerando-se adequado, para tanto, o manejo de
habeas corpus
.

Outrossim, o réu permaneceu preso durante a instrução criminal e, com a superveniência da pronúncia, e inexistindo alteração fática, não deve ser concedida a liberdade, como já decidido pelo STJ, no AgRg no HC. 811.967/GO, sob a relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca (Quinta Turma, julgado em 27/4/2023, DJe de 3/5/2023).

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.